Tribunal: TJPA
Processo: 0801660-73.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801660-73.2023.8.14.0050

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0801660-73.2023.8.14.0050

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ERCILIA ALVES DE ARAÚJO

ADVOGADO: PEDRO LUIZ BANDEIRA SILVA

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO GUEIROZMONTALVÃO DAS NESES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO “LAR PROTEGIDO” EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ercilia Alves de Araújo contra sentença da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica referente à cobrança do seguro “Lar Protegido” em fatura de energia elétrica e determinou a devolução em dobro dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. A apelante pleiteia a condenação por danos morais, a exclusão da sucumbência recíproca e a condenação exclusiva da ré aos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança indevida do seguro em fatura de energia elétrica sem contratação expressa gera direito à indenização por danos morais; (ii) definir se é devida a modificação da distribuição dos ônus de sucumbência fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança indevida, embora constitua ato ilícito, não enseja automaticamente reparação por dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo relevante à esfera íntima da parte, o que não se verificou no caso concreto.

4.

Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou exposição pública da autora, de modo que a situação não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

5.

A caracterização do dano moral exige repercussão negativa efetiva sobre os direitos da personalidade, não sendo suficiente a simples existência de cobrança indevida desacompanhada de sofrimento anormal.

6.

O entendimento jurisprudencial majoritário afasta a configuração de dano moral nas hipóteses em que a conduta da ré não atinge a dignidade, honra ou integridade psíquica do consumidor.

7.

Diante da parcial procedência da demanda, com reconhecimento de ilicitude e devolução em dobro dos valores pagos, mostra-se adequada a manutenção da sucumbência recíproca fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples cobrança indevida de seguro não contratado em fatura de energia elétrica, desacompanhada de prova de repercussão negativa relevante à esfera íntima da consumidora, não configura dano moral.

2.

A fixação da sucumbência recíproca é cabível quando a parte autora obtém apenas parte dos pedidos formulados, sendo correta sua manutenção na hipótese de improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002078-07.2023.8.26.0369, Rel. Des. Sá Duarte, j. 13.09.2024, 33ª Câmara de Direito Privado.
TJ-PB, AC nº 0000680-02.2016.8.15.0981, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.
TJ-RJ, APL nº 0004674-54.2017.8.19.0023, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 05.10.2021, 15ª Câmara Cível.
TJ-SP, AC nº 1002115-53.2018.8.26.0484, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 25.09.2019, 38ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ERCILIA ALVES DE ARAÚJO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais,
ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta que a inclusão do serviço em suas faturas de energia elétrica sem sua anuência ou informação prévia viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao consumidor e do direito à informação, causando-lhe abalo moral significativo, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência e renda restrita a um salário-mínimo.

Alega ausência de contrato, requer a inversão do ônus da prova e defende a responsabilidade objetiva da apelada.

Pede a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, aplicação de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, correção monetária pelo INPC, além do afastamento da sucumbência recíproca, com condenação exclusiva da ré aos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente à cobrança do seguro “Lar Protegido” e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

A apelada sustenta a inexistência de ilicitude em sua conduta, afirmando que não houve prova de dano moral significativo, pois não se configurou desequilíbrio relevante ou violação a direitos da personalidade da autora.

Argumenta que meros aborrecimentos ou transtornos cotidianos não ensejam reparação moral e que inexiste nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto dano alegado.

Defende, portanto, a ausência dos pressupostos legais para a responsabilização civil (conduta, dano e nexo causal), pleiteando o não provimento do recurso da autora.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a cobrança indevida de seguro “lar protegido”, incluído na fatura de energia elétrica tem o condão de gerar abalo extrapatrimonial.

Pois bem.

a cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte prejudicada.

No presente caso, não restou comprovado a violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Como bem destacado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia:

“O dano moral é aquele que macula direito fundamental do indivíduo humano, o qual causa dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato nocivo produz no âmago do indivíduo.

Apesar disso, aquela espécie de dano não abarca a totalidade de fatos da vida em sociedade, mesmo que ensejem tristeza ou aborrecimentos, mas tão somente aqueles que transcendem a esfera do mero dissabor, implicando efetiva ofensa a direito fundamental.

Neste contexto, para a verificação da ocorrência daquela sorte de lesão imaterial, deve a magistrada aferir as particularidades do caso concreto. Assim, meras alegações quanto à sua existência não são capazes de configurá-lo.

Especificamente quanto ao dano moral, ressalto que a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação, sendo dever da parte requerente a demonstração de prejuízo extrapatrimonial que extrapole o mero aborrecimento, o que não se verifica no presente caso.

Não basta a existência do ato ilícito para a configuração de danos morais, pois necessário a comprovação da repercussão negativa do ato suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os limites dos meros dissabores e irritações comuns.

No caso em julgado, diante dos elementos colacionados aos autos, a cobrança de seguro na fatura de energia elétrica não se desdobrou além do aborrecimento cotidiano. A parte autora não foi submetida à cobrança vexatória, inscrição de seus dados em cadastros restritivos ou submetida à grave aflição de ordem psicológica, sendo o caso de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Não se cogita, outrossim, a indenização com função punitiva ou dissuasória, pois, mesmo nesta, o ato praticado deve ser revestido de gravidade apta a produzir algum sofrimento ao que se diz lesado, o que não é o caso.

Assim, entende-se que o mero aborrecimento não gera dano moral. Neste sentido, é como têm decidido os Tribunais Pátrios:

SEGURO – Pretensões declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e reparatória de dano moral julgadas parcialmente procedentes –
Descontos indevidos na fatura de energia elétrica de prêmios relativos a seguro não contratado
– Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil – Restituição em dobro dos valores descontados – Cabimento –
Dano moral não caracterizado, em conta as peculiaridades do presente caso
– Sucumbência recíproca – Apelação provida em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020780720238260369 Monte Aprazível, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 13/09/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SEGURO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
O mero inadimplemento contratual, com a inclusão de serviço não contratado nas faturas, é inábil a ensejar reparação civil por dano moral, mormente quando ausente a prova de que a sua conduta tenha extrapolado os danos meramente patrimoniais, vindo atingir a honra do consumidor.
Precedentes.

(TJ-PB - AC: 00006800220168150981, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)”.

Assim sendo, para que haja a compensação da dor moral não basta a existência do ato ilícito, pois há que ficar comprovada repercussão negativa suficiente a causar sofrimentos que ultrapassem os limites dos meros dissabores e irritações comuns.

No caso, em que pese o incômodo sofrido pelo autor ocasionado pela cobrança indevida, tal fato não desbordou dos limites comuns no enfrentamento de problemas da vida do cotidiano.

O requerente não foi exposto a ridículo perante terceiros ou submetido a constrangimento ou ameaça nas cobranças das faturas, assim como também não houve a inclusão da dívida em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“Direito do Consumidor. Cartão de crédito. Seguros não contratados. Descontos indevidos . Danos morais inexistentes. Apelação parcialmente provida. 1. É ônus do apelante demonstrar a regularidade da contratação dos seguros cujos prêmios são cobrados nas faturas de cartão de crédito . 2. O longo período de cobrança não contestada não faz presumir a anuência com a contratação. 3. No entanto, não cabia condenar o apelante a cancelar os descontos se já o fez . 4. Por outro lado, impõe-se delimitar o período de devolução, porquanto, como decorre da inicial, a insurgência é apenas com a cobrança a partir do mês de fevereiro de 2017. 5. Tampouco restou demonstrada a ocorrência de danos à personalidade dos apelados, a ensejar a indenização por danos morais . 6. Apelação a que se dá parcial provimento”.
(TJ-RJ - APL: 00046745420178190023, Relator.: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 05/10/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . Comprovação da relação jurídica entre as partes e da contratação de empréstimo com desconto nas faturas de energia elétrica. Dano moral. Elementos dos autos insuficientes a demonstrar que tenha a apelante experimentado alteração ou modificação no seu bem-estar ou mesmo abalo em sua credibilidade. Dano moral não caracterizado . Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AC: 10021155320188260484 SP 1002115-53 .2018.8.26.0484, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019).

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, para manter a sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025